Tribunal: STF
Processo: AI 631524
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE
   DESEMPENHO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Controvérsia relativa ao Adicional de
   Desempenho apreciada à luz de legislação de direito local,
   circunstância impeditiva à apreciação do extraordinário. Súmula
   n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Agravo regimental a que
   se nega provimento.